Tribunal: CARF
Processo: 11516.721999/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Não se conhece de matérias sobre as quais não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação tempestiva ao lançamento.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.

COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do contribuinte, pelo que devem ser glosadas as compensações, com os acréscimos moratórios legais.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. VALIDADE. PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-condutores foi tida expressamente como válida por ser motivada em falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721999/2014-44
ACÓRDÃO
2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. MENDES TERRAPLANAGEM, CONSTRUCAO E EXTRACAO DE MINERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ESTRANHA AO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO
INSTAURADO
COM
A
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Não se conhece de matérias sobre as quais não foi instaurado o litígio
administrativo com a impugnação tempestiva ao lançamento.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
2

COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do
contribuinte, pelo que devem ser glosadas as compensações, com os
acréscimos moratórios legais.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. VALIDADE.
PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código
de Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da
multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter
dictum dos votos-condutores foi tida expressamente como válida por ser
motivada em falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro
prevista no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o
percentual previsto no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996,
percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da
Lei no 9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I
da Lei n° 9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689
de 2023, não há previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada
do § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito
tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado
mencionado no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
3
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas ao lançamento de
diferença de Gilrat decorrente da aplicação incorreta do FAP (Levantamento DR); na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.080/2.098 e págs. PDF 2.078/2.096) interposto
contra decisão no acórdão exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS (fls. 1.786/1.798), que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de infração abaixo relacionados, lavrados em
14/08/2014, acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 185/194):
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.056.834-3, no montante de R$
1.084.422,40, relativo à multa isolada, constante do levantamento Multa
Isolada conforme determina o artigo 89, § 10 da Lei n° 8.212 de 1991 (fls.
03/07);
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.056.835-1, no montante de R$
484.203,75, já incluídos juros e multa de ofício, relativo à contribuição
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
4
descontada dos segurados, constante do levantamento FP — Folha de
Pagamento (fls. 08/41);
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.056.836-0, no montante de R$
464.394,59, já incluídos juros e multa de ofício, relativo as contribuições
destinadas aos Terceiros (FNDE/Salário Educação — alíquota de 2,5%, INCRA
— alíquota de 0,2%, SENAI — alíquota de 1,0%, SESI — alíquota de 1,5% e
SEBRAE — alíquota de 0,6), constantes do levantamento FP — Folha de
Pagamento (fls. 42/97) e
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.056.837-8, no montante de R$
2.895.551,09, já incluídos juros, multa de ofício e multa de mora, relativo à
parte patronal da empresa, abrangendo os seguintes levantamentos
constantes do DD - Discriminativo do Débito: DR — Diferença RAT; FP —
Folha de Pagamento; GC — Glosa de Compensação e GR — Glosa de
Retenção (fls. 98/184).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 1.787/1.789):
Procedimento Fiscal:
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrados os Autos de Infração – AI
a seguir discriminados, em decorrência de ação fiscal iniciada em 04 de abril de
2013, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 196/197).
a) AI Debcad no 51.056.834-3, no valor de R$ 1.084.422,40 (um milhão, oitenta e
quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) relativo ao
lançamento de multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento) aplicada sobre os valores indevidamente compensados, por meio de
informação em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (levantamento MI).
b) AI Debcad no 51.056.835-1, no valor de R$ 484.203,75 (quatrocentos e oitenta
e quatro mil, duzentos e três reais e setenta e cinco centavos) relativo ao
lançamento de contribuições previdenciárias (parte Segurados) incidentes sobre
diferenças de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados não
incluídas em GFIP (levantamento FP).
c) AI Debcad no 51.056.836-0, no valor de R$ 464.394,59 (quatrocentos e
sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove
centavos) relativo ao lançamento de contribuições destinadas a Outras Entidades
e Fundos, denominados Terceiros, no caso, Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional da Indústria – SENAI, Serviço Social da
Indústria - SESI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
5
SEBRAE, incidentes sobre diferenças de remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados não incluídas em GFIP (levantamento FP).
d) AI Debcad no 51.056.837-8, no valor de R$ 2.895.551,09 (dois milhões,
oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e nove
centavos) relativo ao lançamento de: (1) contribuições previdenciárias patronais,
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – GILRAT, incidentes sobre diferenças de remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados não incluídas em GFIP – (levantamento FP); (2)
diferença de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, em virtude de
aplicação incorreta do Fator Acidentário Previdenciário – FAP (levantamento DR);
(3) glosa de valores de contribuição previdenciária indevidamente compensados
por meio de informação em GFIP (levantamento GC); e (4) glosa de valores de
retenção de contribuições previdenciárias incidentes sobre notas fiscais/faturas
de prestação de serviços (11%) indevidamente compensadas por meio de
informação em GFIP (levantamento GR).
Relatório Fiscal:
No Relatório Fiscal (fls. 185/194) constam esclarecimentos sobre o procedimento
de fiscalização, os lançamentos efetuados, as bases de cálculo, demais
informações pertinentes aos lançamentos e informações complementares, que
serão, resumidamente, apresentadas a seguir.
Sobre o Levantamento FP – Diferença Folha de Pagamento X GFIP: refere-se à
omissão de declaração de remunerações de segurados detectadas pelo confronto
dos valores constantes das folhas de pagamentos e dos valores declarados em
GFIP. Os valores apurados encontram-se demonstrados nas planilhas do Anexo
XV.
Sobre o Levantamento DR – Diferença de GILRAT/FAP: refere-se à diferença de
alíquota da contribuição ao financiamento de benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT ajustado pela aplicação do Fator Acidentário Previdenciário
(FAP), calculado sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento e das GFIP. O
Auditor-Fiscal esclarece que a informação prestada pelo contribuinte no campo
“Alíquota RAT” da GFIP estava correto (3%), entretanto a informação referente ao
FAP estava incorreta, “resultando num percentual a menor do RAT Ajustado a ser
aplicado sobre a folha de salários dos seus empregados (Anexo III)”. Os valores
apurados encontram-se demonstrados nas planilhas do Anexo VI-A.
Sobre os Levantamento GC – Glosa de Compensação e GR – Glosa de Retenção:
referem-se à glosa de compensação e glosa de retenção de contribuições
previdenciárias informadas em GFIP sem a correspondente comprovação da
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
6
liquidez e certeza dos créditos. A memória de cálculo das compensações
realizadas em GFIP, bem como a documentação de suporte, foi solicitada ao
contribuinte, entretanto nenhum documento indicando “compensação foi trazido
ao conhecimento da auditoria”. Os valores apurados encontram-se demonstrados
nas planilhas dos Anexos X (levantamento GR) e XI (levantamento GC).
Sobre o Levantamento MI – Multa Isolada: refere-se à multa aplicada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores
indevidamente compensados (levantamentos GC e GR), tendo em vista a falsidade
da declaração apresentada. Aponta que a auditoria efetuou análise
pormenorizada das retenções para a Seguridade Social, relativas a onze por cento
dos valores dos serviços constantes das notas fiscais (Lei no 8.212, de 1991, art.
31), sendo constatado ser esta a única hipótese concreta de o contribuinte
possuir eventuais montantes a compensar. Entretanto, intimado para comprovar
a existência dos créditos compensados, o contribuinte não apresentou nenhum
demonstrativo ou memória de cálculo, “até para demonstrar um possível ou
possíveis erros porventura cometidos”. Desta forma, a auditoria concluiu tratar-se
de falsidade na declaração, o que enseja a aplicação da multa isolada prevista no
artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991. Ressalta que a competência de
lançamento da multa é a da entrega da GFIP e que os valores de base de cálculo
estão demonstrados na planilha do Anexo XVI.
No item 9 do Relatório Fiscal são listados os documentos, demonstrativos e
anexos que compõem e acompanham o processo fiscal (fls. 195/1631), dos quais
foi entregue cópia em mídia digital ao contribuinte, conforme Recibo de Arquivos
entregues ao contribuinte (fls. 1632/1633).
Todos os Autos de infração foram consolidados em 14 de agosto de 2014. Foi
dada ciência pessoal ao sócio-administrador da empresa em 21 de agosto de
2014, através do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF (fl.1634).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 21/08/2014 (fls.
03, 08, 42 e 98) e apresentou impugnação protocolada em 19/09/2014 (fls. 1.637/1.663) e em
22/09/2014 (fls. 1.674/1.690), acompanhada de documentos (fls. 1.654/1.670 e 1.691/1.717). Em
17/11/2014, houve a apresentação de razões complementares (fls. 1.720/1.724), acompanhada
de documentos (fls. 1.725/1.783).
Utilizo para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 1.789/1.792):
(...)
Impugnação:
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
7
Em 19 de setembro de 2014, o contribuinte apresenta Impugnação (fls.
1637/1653), com os seguintes fundamentos jurídicos.
Preliminarmente: Necessidade de apresentação de razões complementares
Em preliminar, requer prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da cópia
integral do processo, sob pena de cerceamento de defesa, assegurado pelo artigo
5o, LV, da Constituição Federal, e artigo 20 da Lei no 9.784, de 1999, para
apresentação de razões complementares. Justifica alegando que não recebeu
cópia integral do processo, que, ao solicitar os documentos ao Auditor Fiscal
responsável pela fiscalização, foi orientado a procurar a Agência da Receita
Federal do Brasil (ARF) em Tubarão/SC, só conseguindo agendar atendimento
para o dia 15/10/2014, portanto, em data posterior ao término do prazo para
impugnação. Anexa cópia das mensagens eletrônicas trocadas com o Auditor-
Fiscal e comprovante de emissão de senha para atendimento (fl. 1664/1665).
Indevida inclusão de remunerações na base de cálculo das contribuições
previdenciárias
Sustenta que faz-se necessário afastar verbas indenizatórias incluídas na base de
cálculo do lançamento fiscal, visto que o Superior Tribunal de Justiça teria
pacificado “o entendimento de que não incidem contribuições previdenciárias
patronais sobre o valor relativo ao terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e ao valor recebido durante os primeiros 15 dias de afastamento do
trabalho por motivo de doença, que antecedem o benefício chamado ‘auxílio
doença’”, conforme REsp 1.230.957/RS.
Portanto, estas verbas indenizatórias estariam compondo ilegalmente a base de
cálculo das contribuições previdenciárias patronal, inclusive a destinada ao
SAT/RAT e para as outras entidades e fundos, merecendo revisão por força da
regra de integração do contencioso administrativo e judicial disposta no art. 62-A
do Regimento Interno do CARF.
Equivocada aplicação da multa isolada
Neste quesito, a impugnante sustenta que a multa foi aplicada por presunção
fiscal, não havendo provas da prática da conduta imputada pela fiscalização ao
autor, com infringência ao disposto no artigo 112, I do Código Tributário Nacional.
Que a justificativa para a aplicação da multa isolada foi apenas a omissão do
contribuinte em fornecer à fiscalização memória de cálculo dos créditos
declarados e que a fiscalização não teria logrado êxito em discriminar quais os
créditos declarados eram inexistentes, dentre o conjunto daqueles constantes das
GFIP auditadas.
Não restando comprovado que a impugnante tenha agido com dolo ao informar
em GFIP valores compensáveis relativos às contribuições incidentes sobre a
remuneração de seus empregados, ainda que o fisco considere essas
compensações indevidas, não cabe aplicação da multa isolada sem a
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
8
demonstração do dolo e da fraude cometida, em consonância com jurisprudência
administrativa do CARF.
Dupla incidência de sanção punitiva sobre idêntica conduta
Entende incabível a aplicação concomitante de multa isolada com a multa de
ofício, sob pena de caracterização de dupla penalidade sobre a mesma conduta.
Argumenta que os valores compensados (glosados) e sua multa de ofício possuem
a mesma base de cálculo da multa isolada, caracterizando bis in idem. Que a
dupla penalização viola outras garantias individuais: da dignidade da pessoa
humana, da capacidade contributiva, da proporcionalidade, da vedação ao
confisco e da igualdade, os quais proíbem pretensões punitivas injustas, quer por
afetarem o íntimo vital dos cidadãos, quer por violarem o direito de propriedade
ou por produzirem efeitos anti-isonômicos.
O procedimento correto seria a aplicação da multa de ofício sobre o valor do
inadimplemento tributário, desconsiderando-se dessa base econômica os valores
apurados para a aplicação da multa isolada.
Ao fim, requer:
a) autorização para apresentação de razões complementares, no prazo de 30 dias,
a contar do recebimento da cópia integral do processo;
b) cancelamento integral do ato fiscal por indevida inclusão de verbas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições e refazimento do ato sem as
referidas verbas;
c) subsidiariamente, cancelamento da multa isolada, conforme exposto.
Razões Complementares à Impugnação
Em 17 de novembro de 2014, a impugnante apresenta as Razões Complementares
à Impugnação (fls. 1720/1724), alegando que apenas em 15/10/2014 teve
disponibilizada a cópia integral do processo. E refuta os lançamentos efetuados
pelo Fisco com base nos seguintes argumentos.
Diferença de GILRAT/FAP
Alega que a autoridade fiscal considerou que a impugnante aplicou
indevidamente o percentual relativo ao Fator Acidentário Previdenciário (FAP)
implicando em um pagamento a menor do RAT Ajustado a ser aplicado sobre a
folha de salários de seus empregados.
Entretanto o FAP vem sendo considerado inconstitucional pelos Tribunais
Regionais Federais e foi reconhecida a repercussão geral da presente questão no
RE 684261, “o que abre margem para o julgamento do presente processo com
base no inciso I, do parágrafo único, do artigo 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais” (grifo no original).
Discorre que o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, assim como o artigo
9o, inciso I, do Código Tributário Nacional, vedam à União, aos Estados, ao Distrito
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
9
Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Por
sua vez, o art. 10 da Lei no 10.666, de 2003, possibilita a aplicação de redução ou
majoração das alíquotas do SAT/RAT por dispositivos infralegais. Entende que a
inconstitucionalidade do dispositivo legal é evidente, pois tal norma permite a
instituição de alíquotas dentro de uma metodologia aprovada somente pelo
Conselho Nacional de Previdência Social, para fixar, por meio de resolução, os
critérios para o cálculo das mencionadas alíquotas, ferindo o princípio da
legalidade.
Assim, “considerando que a inconstitucionalidade do FAP está sendo analisada
pelo STF em sede de repercussão geral no RE 684261 e que as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática do artigo
543-B da Lei 5689/73, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF (art. 62-A do Regimento Interno do CARF),
pugna-se (...) pelo sobrestamento do presente processo até que seja proferida
decisão no RE 684261 (...)” (grifo no original).
Demais irregularidades
Neste quesito, argumenta que, assim que recebeu cópia integral do processo,
contratou perícia técnica para demonstrar a insubsistência do lançamento,
entretanto, em virtude da complexidade das questões em litígio não foi possível
concluir o trabalho em 30 (trinta) dias; solicita concessão de prazo de 90
(noventa) dias para a juntada destes documentos.
Pelo exposto, requer o recebimento das razões complementares com fundamento
no §5o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificando as razões já postas
na impugnação, a fim de que seja:
a) permitida a juntada dos documentos da perícia técnica em 90 dias;
b) sobrestado o julgamento até decisão do RE 684261; e
c) por fim, anulado o lançamento do imposto impugnado
(...)
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 16 de abril de 2015, no acórdão no 10-
54.652, julgou a impugnação improcedente (fls. 1.786/1.798), conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 1.786/1.787):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO.
O prazo para apresentação da impugnação é de 30 dias a contar do recebimento
da intimação da exigência. A mera alegação de não recebimento de cópia integral
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
10
do processo, não se enquadra nas hipóteses previstas no §4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.
Matéria não impugnada implica não instauração da lide administrativa, devendo o
crédito tributário, nesta parte revestido de definitividade, seguir a via normal de
cobrança.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES EM
RECURSOS REPETITIVOS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA PGFN.
O entendimento proferido pelas Cortes Superiores nas decisões definitivas de
mérito sob o rito dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, somente pode ser adotado pelas unidades da RFB, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias com créditos não comprovados
será objeto de glosa, com os acréscimos moratórios legais.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A propósito, vale lembrar os motivos pelos quais o juízo a quo concluiu pela
inadmissibilidade da petição apresentada em 17/11/2014, intitulada de “Impugnação - Razões
Complementares” (1.720/1.783), abaixo reproduzidos (fl. 1.793):
(...)
Pelas informações e fundamentos acima apontados concluo: a) pela
admissibilidade da impugnação de fls. 1637/1653, visto que tempestivamente
apresentada, instaurou o litígio, devendo, portanto ser conhecida; e b) pela
inadmissibilidade da petição apresentada (fls. 1720/1783), intitulada de
“Impugnação - Razões Complementares”, visto que apresentada fora do prazo
legal estabelecido. Assim ausente esse pressuposto legal, e não tendo ficado
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
11
demonstrada a ocorrência de nenhuma das condições previstas no § 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1972, não deve ser conhecida, em face da preclusão
temporal.
b) Matéria não Impugnada
A impugnação, além de marcar o início da fase litigiosa do processo, determina o
seu alcance.
Na impugnação apresentada, e ora admitida (fls. 1637/1653), não há contestação
ao lançamento de diferença de GILRAT decorrente da aplicação incorreta do FAP
(Levantamento DR), razão pela qual considera-se não instaurada a lide
administrativa, devendo o crédito tributário, nesta parte revestido de
definitividade, seguir a via normal de cobrança. Portanto serão objeto de análise
no presente voto os demais Levantamentos (FP, GR, GC e MI).
(...)
Em decorrência, tal parcela do crédito tributário não impugnada tempestivamente
foi transferida, em 17/08/2015, deste para o processo no 11516-722.341/2015-31, conforme
informação constante no Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 1.804/1.816 e págs.
PDF 1.802/1.814).
Do Recurso Voluntário
O Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ em 21/09/2015 (AR de fl. 2.071 e
pág. PDF 2.069) e interpôs recurso voluntário em 19/10/2015 (fls. 2.080/2.098 e págs. PDF
2.078/2.096), acompanhado de documentos (fls. 2.099/2.109 e págs. PDF 2.097/2.107), com os
argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. SÍNTESE DA PETIÇÃO
II. SÍNTESE DO PROCESSO
III. SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA
IV. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A) PRELIMINARMENTE: CERCEAMENTO DE DEFESA
B) MÉRITO:
B.1) Indevida inclusão de remunerações na base de cálculo das contribuições
previdenciárias
B.2) Diferença de GILRAT/FAP
B.3) Equivocada aplicação da multa isolada
B.4) Dupla incidência de sanção punitiva sobre idêntica conduta
V. PEDIDO
59. Por todas as razões expostas, o recorrente requer o recebimento e
processamento do presente Recurso Voluntário, tempestivamente apresentado,
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
12
com o provimento do recurso, para que sejam acatadas as razões acima expostas,
a fim de que:
a) Seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, pela não análise de toda a
matéria alegada em sede de impugnação, com a consequente remessa dos autos
à primeira instância, a fim de que seja retificado o desmembramento realizado no
presente processo, com a subsequente análise da matéria sob a ótica do débito
relativo à diferença do GILRAT (processo n. 11516.722.341/2015-31);
b) Alternativamente, seja sobrestado o processo, com base no art. 62, § 2o do
RICARF, para aguardar a decisão no RE 684261, em repercussão geral no STF;
c) Alternativamente, seja cancelado integralmente o ato fiscal por conta da
indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições,
determinando o refazimento do ato sem as referidas verbas e pela ocorrência de
bis in idem na aplicação de penalidade; e
d) Subsidiariamente, o cancelamento da multa isolada, conforme razões expostas.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Débora Fófano dos Santos, Relatora
DA ADMISSIBILIDADE
Inicialmente convém deixar consignado que não consta no Aviso de Recebimento
(AR), a data de entrega/ciência do acórdão da DRJ, mas apenas o carimbo da unidade dos
Correios, datado de 21/09/2015 (fl. 2.071 e pág. PDF 2.069).
De acordo com a disposição contida no artigo 23, inciso II, § 2o, inciso II do Decreto
no 70.235 de 19721, na hipótese de omissão da data de recebimento, considera-se feita a
intimação no prazo de quinze dias após a expedição da intimação.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
13
No caso em análise a intimação foi expedida em 15/09/2015 (fls. 2.067/2.068 e
págs. PDF 2.065/2.066) de modo que se considera que o contribuinte foi cientificado no dia
29/09/2015 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo para a interposição do recurso
voluntário em 30/09/2015 (quarta-feira), com prazo final em 29/10/2015 (quinta-feira). Como o
recurso voluntário foi interposto no dia 19/10/2015 (segunda-feira), conforme atesta carimbo
aposto pela unidade de origem (fl. 2.080 e pág. PDF 2.078), resta configurada a tempestividade da
peça recursal.
Em vista do exposto, o recurso voluntário é tempestivo, mas por não atender
integralmente os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido parcialmente, como se verá a
seguir.
PRELIMINAR
Da Nulidade da Decisão e da Delimitação do Litígio.
Em sede de preliminar o Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, ao não analisar todas as
razões do recurso.
Alega que em razões complementares, abarcou a questão da
inconstitucionalidade/ilegalidade do FAP, matéria de ordem pública, passível de ser analisada a
qualquer momento, cuja repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 684261.
Relata que não se pode olvidar que a exclusão das verbas indenizatórias da base de
cálculo das contribuições (matéria levantada na impugnação) se refere também aos débitos
relativos à suposta diferença de GILRAT decorrente da aplicação do FAP (débito desmembrado).
Afirma que nas razões complementares não foram apresentadas novas provas
documentais, buscou-se apenas aprofundar a matéria relativa à inconstitucionalidade do FAP.
Destaca a necessidade da dilação do prazo para impugnação, quando não é dada às
partes vistas integrais dos autos, a jurisprudência é firme no sentido de que sua inobservância
incorre em ofensa aos princípios da administração pública, consagrados no inciso LV do artigo 52,
CRFB e no artigo 22 da Lei no 9.784 de 1999, e viola as garantias do contraditório e ampla defesa.
Ao fim requer a devolução do feito à Delegacia de Julgamento, com a retificação do
desmembramento realizado (processo no 11516.722341/2015-31) para apreciação na primeira
instância, em sede de impugnação.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
14
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão devem ter sido lavrados
por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, sendo que esta precisa sempre
ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que
não ocorreu no caso em análise como se verá a seguir.
No caso em apreço não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que o procedimento fiscal foi executado por Auditor Fiscal da Receita
Federal e, por ocasião da conclusão do procedimento fiscal, foram entregues ao sócio
administrador da empresa2, cópias de todos os autos de infração lavrados, contendo
discriminativo dos débitos de todas as competências lançadas, fundamentos legais dos débitos,
além do Relatório Fiscal, com a descrição minuciosa dos fatos apurados no curso do procedimento
fiscal.
No que diz respeito ao acórdão recorrido, não foram identificadas omissões ou
outras irregularidades capazes de ensejar a sua nulidade, uma vez que foram devidamente
analisadas todas as questões de forma suficiente e clara, dentro dos limites da controvérsia. O que
se percebe é uma tentativa do contribuinte de fazer prevalecer a tese por ele defendida, com
nítida pretensão de reversão do resultado apontado.
Vejamos os fundamentos da DRJ sobre a questão do não conhecimento da matéria
(fls. 1.792/1.793):
I. Preliminares
a) Prazo para apresentação de impugnação e demais documentos

2 Conforme consta relatado no acórdão recorrido (fl. 1.789):
(...)
No item 9 do Relatório Fiscal são listados os documentos, demonstrativos e anexos que compõem e acompanham o
processo fiscal (fls. 195/1631), dos quais foi entregue cópia em mídia digital ao contribuinte, conforme Recibo de
Arquivos entregues ao contribuinte (fls. 1632/1633).
Todos os Autos de infração foram consolidados em 14 de agosto de 2014. Foi dada ciência pessoal ao sócio-
administrador da empresa em 21 de agosto de 2014, através do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal -
TEPF (fl.1634).
(...)

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
15
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, estabelece que a fase litigiosa do
processo é instaurada com a apresentação de impugnação no prazo de 30 dias da
data da intimação da exigência (artigos 14 e 15).
A juntada de documentos em prazo posterior deve ser requerida à autoridade
julgadora, mediante a comprovação de ocorrência de uma das situações previstas
no §4o do artigo 16.
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) (grifo nosso)
Conforme Recibo de Arquivos Entregues ao Contribuinte (fls. 1632/1633), em 21
de agosto de 2014, foi entregue ao sócio-administrador da empresa, em meio
digital, arquivo contendo todos os documentos referentes aos Autos de Infração
lavrados na ação fiscal, com código identificador gerado digitalmente.
Por sua vez, na mensagem eletrônica enviada ao Auditor-Fiscal autuante, a
empresa alega que a “assessoria jurídica está nos solicitando cópia integral do
processo de fiscalização. Segundo nos passaram a cópia do processo via CD que o
Sr. Nos passou é parcial. (...)”, porém não esclarece quais dos documentos
constantes do Recibo de fls. 1632/1633 não recebeu cópia.
Verifica-se também que o contribuinte não compareceu na data agendada
(15/10/2014) para o recebimento das cópias do processo, conforme informação
de planilha de Histórico de Atendimento de Serviços da ARF/Tubarão (fls.
1671/1672) e despacho de fl. 1718.
Pelas informações e fundamentos acima apontados concluo: a) pela
admissibilidade da impugnação de fls. 1637/1653, visto que tempestivamente
apresentada, instaurou o litígio, devendo, portanto, ser conhecida; e b) pela
inadmissibilidade da petição apresentada (fls. 1720/1783), intitulada de
“Impugnação - Razões Complementares”, visto que apresentada fora do prazo
legal estabelecido. Assim ausente esse pressuposto legal, e não tendo ficado
demonstrada a ocorrência de nenhuma das condições previstas no § 4o do artigo
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
16
16 do Decreto no 70.235, de 1972, não deve ser conhecida, em face da preclusão
temporal.
b) Matéria não Impugnada
A impugnação, além de marcar o início da fase litigiosa do processo, determina o
seu alcance.
Na impugnação apresentada, e ora admitida (fls. 1637/1653), não há contestação
ao lançamento de diferença de GILRAT decorrente da aplicação incorreta do FAP
(Levantamento DR), razão pela qual considera-se não instaurada a lide
administrativa, devendo o crédito tributário, nesta parte revestido de
definitividade, seguir a via normal de cobrança. Portanto serão objeto de análise
no presente voto os demais Levantamentos (FP, GR, GC e MI).
(...)
O fundamento do juízo a quo para o não conhecimento da impugnação
complementar apresentada em 17/11/2014 deveu-se exclusivamente ao fato dela ter sido
apresentada fora do prazo legal estabelecido nos artigos 14 e 15 do Decreto no 70235 de 1972,
restando configurada a preclusão temporal e, quanto à juntada posterior de documentos, não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das condições previstas no § 4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235 de 1972.
A despeito da questão da preclusão temporal, impende observar a cronologia dos
fatos:
 Em 21/08/2014 (quinta-feira) foi entregue ao sócio administrador da empresa,
em meio digital, arquivo contendo todos os documentos referentes aos Autos
de Infração lavrados na ação fiscal, com código identificador gerado
digitalmente (fls. 1.632/1.633).
 O prazo para a apresentação da impugnação aos lançamentos começou a fluir
no dia 22/08/2014 (sexta-feira) e teve por termo final o dia 20/09/2014
(sábado), prorrogando-se o prazo até o dia 22/09/2014 (segunda-feira).
 Em 11/09/2014 o contribuinte encaminhou e-mail ao auditor responsável pela
fiscalização solicitando cópia integral do processo, sob a justificativa de que a
cópia via CD por ele entregue era parcial, sem esclarecer quais documentos não
constaram do referido CD entregue. Em pronta resposta, o auditor orientou o
contribuinte a procurar a ARF/Tubarão/SC (fl. 1.709).
 Nos dias 19/09/2014 (fls. 1.637/1.663) e 22/09/2014 (fls. 1.674/1.690) foi
protocolada a IMPUGNAÇÃO3 aos lançamentos, conforme carimbo aposto pela
ARF- Tubarão (fls. 1.637 e 1.674).

3 Ambas com o mesmo teor.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
17
 O contribuinte informa que conseguiu agendamento na unidade somente para o
dia 15/10/2014, ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da
impugnação, conforme comprova cópia de senha de atendimento (fl. 1.710).
 Na referida data (15/10/2014) a unidade informou que o contribuinte não
compareceu ao agendamento (fls. 1.671/1.672) e
 Passados quase dois meses do termo final da apresentação da impugnação, em
17/11/2014, o contribuinte apresenta “RAZÕES COMPLEMENTARES” à
impugnação.
A alegação do sujeito passivo de ter conseguido agendamento apenas para período
posterior ao do prazo de vencimento para a apresentação da impugnação não tem o condão de
prorrogar o termo final para tal interposição, por falta de previsão legal e normativa.
Nesta situação, a orientação constante no endereço eletrônico da Receita Federal4,
em casos excepcionais de indisponibilidade dos canais digitais, responsáveis e representantes de
empresas e equiparadas também podem protocolar requerimentos, impugnações e recursos
urgentes (final de prazo, por exemplo) em unidades da Receita Federal.
Por fim, convém deixar registrado que, ainda que o Recorrente venha arguir a
nulidade da decisão de primeira instância pelo não conhecimento da impugnação complementar
apresentada em 17/11/2014, sob o argumento de preterição do direito de defesa por não ter
conseguido obter a cópia integral dos presentes autos, em virtude do agendamento ter sido
efetuado para período posterior ao vencimento do termo final para a apresentação da
impugnação, o seu não comparecimento na data agendada demonstrou que a obtenção dos
referidos documentos era prescindível, pois se não fosse teria comparecido na data marcada, ou
mesmo, teria tentado obter acesso a eles por outros meios.
À vista do até aqui exposto, como relatado em linhas pretéritas, em razão do
contribuinte, na pessoa de seu sócio administrador, sr. José de Assis Correa, ter recebido por
ocasião do encerramento da fiscalização, cópias dos autos de infração lavrados, acompanhados de
seus anexos e do Relatório Fiscal, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, de modo
que não pode ser acolhida a nulidade suscitada.
Também não assiste razão ao Recorrente a alegação de se tratar de matéria de
ordem pública ou mesmo que a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições (matéria levantada na impugnação) se refere também aos débitos relativos à
suposta diferença de GILRAT decorrente da aplicação do FAP (débito desmembrado), fato este que
nem sequer mencionado na impugnação apresentada tempestivamente.
Assim, a justificativa para a apresentação intempestiva de razões complementares à
impugnação não pode ser acolhida, não merecendo reparos a decisão recorrida quanto ao não
conhecimento da impugnação complementar, uma vez que foi apresentada após o prazo

4 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco/presencial
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
18
regulamentar, previsto nos artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação vigente à
época dos fatos5 e, também, quanto à apresentação posterior de prova documental, não restou
demonstrada a ocorrência de nenhuma das condições previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972.
Em vista dessas considerações rejeita-se a alegação de nulidade da decisão
recorrida por cerceamento à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal e, por não
comporem a lide instaurada com a impugnação tempestiva, inclusive não fazendo mais parte do
presente processo administrativo, não serão conhecidas as alegações inerentes ao lançamento de
diferença de GILRAT decorrente da aplicação incorreta do FAP (Levantamento DR).
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno das seguintes matérias: (i) indevida inclusão
de remunerações na base de cálculo das contribuições previdenciárias; (ii) diferença de
GILRAT/FAP; (iii) equivocada aplicação da multa isolada e (iv) dupla incidência de sanção punitiva
sobre idêntica conduta.
Em virtude do exposto no item anterior, não serão conhecidas as alegações
relativas ao lançamento de diferença de GILRAT decorrente da aplicação incorreta do FAP
(Levantamento DR).
Ainda que não devam ser conhecidas as alegações acerca da inconstitucionalidade /
ilegalidade do FAP, convém deixar consignado que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725
com repercussão geral (Tema 554), o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do
artigo 10 da Lei no 10.666 de 2003 e de sua regulamentação pelo artigo 202-A do Decreto no 3.048
de 1999, com a redação conferida pelo Decreto no 6.957 de 2009, entendo que “O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, CRFB/88)”, tendo o feito transitado em julgado em 03/02/2023.
Assim sendo, não assiste razão ao Recorrente a alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade na aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
Da Indevida Inclusão de Remunerações na Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias.
O Recorrente afirma que a base de cálculo utilizada no lançamento tributário é
incorreta, uma vez que os valores relativos: i) ao terço constitucional de férias; ii) aviso prévio
indenizado; e, iii) pagos durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo
de doença, que antecedem o benefício chamado 'auxílio-doença', foram utilizados na mensuração
dos valores devidos nos autos de infração, repercutindo nos lançamentos constantes de todos os
autos de infração, inclusive na base da contribuição ao RAT/SAT e das contribuições a outras
entidades e fundos.

5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
19
A decisão recorrida não acolheu tal alegação, em síntese, sob os seguintes
fundamentos (fls. 1.793/1.794):
(...)
II – No Mérito:
a) Das matérias impugnadas
a.1) Indevida inclusão de bases de cálculo das contribuições previdenciárias
A impugnante sustenta que devem ser excluídos do lançamento os valores
referentes às seguintes verbas: terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e valor recebido durante os primeiros 15 dias de afastamento do
trabalho por motivo de doença. Isso porque já pacificado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.230.957/RS) acerca da não-incidência de
contribuições previdenciárias sobre estas verbas. Cita o artigo 62 A do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF alegando regra
de integração do contencioso administrativo e judicial.
Não merece acolhida a alegação da empresa.
Em primeiro lugar, porque o artigo mencionado é de vinculação específica ao
julgamento na 2a Instância administrativa – CARF, não sendo aplicável às DRJ.
Em segundo lugar, porque o § 5o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, determina que, somente após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, as unidades da Receita Federal do Brasil estão
autorizadas a reproduzir o entendimento proferido pelas Cortes Superiores nas
decisões definitivas de mérito sob o rito dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 1973.
(...)
Em terceiro lugar, porque no presente caso, a PGFN emitiu a Nota PGFN/CRJ No
640/2014 com manifestação exatamente ao contrário do pleito da impugnante,
sustentando que, apesar do entendimento parcialmente desfavorável à Fazenda
Nacional exarado no REsp no 1.230.957/RS, vislumbra a possibilidade de reversão
do entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).
(...)
Em quarto lugar, porque os valores lançados no levantamento FP referem-se a
diferenças entre a Base de cálculo constante da folha de pagamento da empresa e
a Base de cálculo declarada em GFIP, ou seja, são valores que a própria empresa
entende como integrantes do campo de incidência da contribuição previdenciária,
conforme planilha do Anexo XV (fls. 1618/1628).
Em quinto e derradeiro lugar, porque não há qualquer menção, no Relatório Fiscal
que essas diferenças refiram-se ao pagamento das verbas apontadas na
impugnação. Pode-se afirmar inclusive o contrário, visto que, em alguns casos,
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
20
todo o valor da folha de pagamento encontra-se na situação de “não declarado
em GFIP”.
(...)
Como bem relatado pelo juízo a quo: (i) os valores lançados decorreram de
diferenças entre as bases de cálculo constantes da folha de pagamento da empresa e a declarada
em GFIP e correspondem a verbas reconhecidas pela própria empresa como sujeitas à incidência
da contribuição previdenciária e (ii) não há no Relatório Fiscal qualquer menção de que tais verbas
tenham composto a base de cálculo dos lançamentos.
No caso em análise, além de alegações, tanto na fase impugnatória como em sede
recursal, não houve por parte do contribuinte a comprovação de que as referidas verbas (terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e valor recebido durante os primeiros 15 dias de
afastamento do trabalho por motivo de doença) compuseram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas. Cabe ao interessado a prova dos fatos alegados, uma vez que alegações
sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
A par disso, para contrapor os fundamentos da decisão recorrida e comprovar suas
alegações, cabia ao Recorrente apontar os valores correspondentes às verbas sobre as quais
entende que não deveriam compor, mas que compuseram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas, acompanhados de documentação hábil e idônea, o que não foi feito,
limitando-se a repetir os mesmos argumentos da impugnação que já haviam sido rechaçados pela
decisão de piso, não se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373
da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)6.
Em vista do exposto, por não merecer reparo o acórdão recorrido, não há como ser
acolhido o argumento do contribuinte.
Da Equivocada Aplicação da Multa Isolada. Dupla Incidência de Sanção Punitiva Sobre Idêntica
Conduta.
O Recorrente relata que a autoridade fiscal concluiu pela prática de falsidade na
declaração das compensações dos créditos previdenciários realizados via GFIP, para aplicar multa
de 150% sobre o valor que a impugnante pretendia ter compensado, de acordo com a hipótese
estabelecida no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991.
Afirma que se revela plenamente equivocada a multa aplicada pela autoridade
administrativa, na medida em que não há prova alguma da prática da conduta imputada pela
fiscalização; o que existe, por outro lado, é a aplicação de uma presunção fiscal sem embasamento
legal (hominis), no sentido de que a omissão do contribuinte em fornecer à fiscalização memória

6 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
21
de cálculo dos créditos declarados configura caracterização de intenção fraudulenta na
declaração.
Alega que cumpriria à fiscalização o dever de provar os fatos subsumidos à hipótese
de incidência tributária no lançamento, em razão do dever de motivação dos atos, como
pressupostos dos atos administrativos.
Argumenta que uma única conduta do contribuinte fora sancionada duas vezes
pela fiscalização — situação essa não admitida pelo ordenamento jurídico —, razão pela qual se
impõe o afastamento da multa isolada. Isso porque os créditos glosados pela fiscalização das
compensações administrativas realizadas pela impugnante são exatamente os mesmos que
aqueles acrescidos à base de cálculo da cobrança das contribuições previdenciárias, lançadas de
ofício nesse particular.
Pondera que à essa relação de pertinência entre as aludidas bases, pode-se afirmar
que um mesmo fato jurídico — leia-se, a declaração indevida de créditos tributários — acabou
gerando duas punições distintas, configurando evidente bis in idem, não admitido no sistema
tributário brasileiro.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Ao final aponta que o procedimento correto que deveria ter sido adotado pela
fiscalização seria a aplicação da multa de ofício sobre o valor do inadimplemento tributário,
desconsiderando-se dessa base econômica os valores apurados para a aplicação da multa isolada.
Observa-se que tais alegações foram apresentadas por ocasião da impugnação e no
recurso voluntário não houve a apresentação de qualquer fato novo ou elemento de prova capaz
de modificar os fundamentos da decisão recorrida, reproduzidos no excerto abaixo (fls.
1.795/1.798), com os quais concordo, motivo pelo qual os adoto como razão de decidir no
presente voto, nos termos do disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
a.2) Equivocada aplicação da multa isolada
A impugnante sustenta que a multa isolada foi aplicada por presunção fiscal,
apenas pela omissão do fornecimento de memória de cálculo dos créditos
declarados em GFIP.
A aplicação da multa isolada na hipótese de compensação indevida de
contribuições previdenciárias, quando comprovada a falsidade da declaração
prestada pelo sujeito passivo, foi inserida no texto do artigo 89 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, com a inclusão do § 10 pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
22
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que desde o Termo de Início do Procedimento
Fiscal, em 04/04/2013 (fls. 196/197) foi solicitado que a empresa apresentasse
memória de cálculo das compensações efetuadas em GFIP. Tal solicitação foi
reiterada nos Termo de Intimação Fiscal - TIF no 002, em 17/07/2013 (fls.
204/205), TIF no 003, de 05/09/2013 (fls. 206/207), TIF no 005, em 19/12/2013
(fls. 213/214), TIF no 006, em 11/02/2014 (fls. 218/219), TIF no 007, em
20/03/2014 (fls. 222/223), e TIF no 008, em 20/05/2014 (fls. 224/225).
Ou seja, por mais de UM ANO, a empresa foi intimada a apresentar memória de
cálculo das compensações efetuadas e, conforme itens 5.12 e 5.14 do Relatório
Fiscal, “o contribuinte sequer justificou o motivo de ter inserido valores de
compensações muito além do devido” e “nenhum demonstrativo ou memória foi
apresentado ao fisco, até para demonstrar um possível ou possíveis erros
porventura cometidos”.
(...)
Por entender que a situação demonstrada nos autos enquadra-se na hipótese
descrita no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, com redação da Lei
no 11.941, de 2009, de falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo,
mantenho o lançamento referente ao AI Debcad no 51.056.834-3 (Levantamento
MI).
a.3) Dupla incidência de sanção punitiva sobre idêntica conduta
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
23
Reclama a impugnante de ocorrência de bis in idem, uma vez que a mesma base
de cálculo serviu para lançamento de multa isolada e multa de ofício, ficando
caracterizada a “dupla penalidade sobre a mesma conduta”.
Também neste item não assiste razão à impugnante.
Primeiramente, cabe salientar que a autoridade fiscal não possui faculdade
discricionária ao aplicar a legislação, ao contrário, o lançamento tributário é ato
vinculado, sob pena de responsabilidade funcional nos termos do que disciplina o
artigo 142, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN).
Por sua vez, o artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, ao autorizar a compensação de
contribuições previdenciárias nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, estabelece penalidades ao contribuinte que age
com inobservância da lei. Uma delas já foi tratada no item anterior, qual seja, a
aplicação da multa isolada no caso de declaração falsa (parágrafo 10 do citado
artigo); outra refere-se ao lançamento do valor da contribuição previdenciária
indevidamente compensada que será exigida com os acréscimos moratórios
previstos no art. 35 da mesma Lei (parágrafo 9o do artigo 89).
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
(...)
§9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
24
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Verifica-se que no lançamento das contribuições previdenciárias indevidamente
compensadas, constante dos levantamentos de Glosa de Retenção (GR) e Glosa
de Compensação (GC), foi aplicada a multa de 20% (vinte por cento), nos termos
do parágrafo 2o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto correto o lançamento, tanto da Multa Isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor indevidamente compensado (levantamento
MI), quanto do próprio tributo com os acréscimos moratórios legais
(levantamentos GR e GC).
(...)
Do exposto, não há como atribuir razão ao Recorrente.
Multa Isolada Prevista no Artigo 89, § 10 da Lei no 8.112 de 1991. Aplicação da Retroatividade da
Legislação mais Benéfica. Lei no 14.689 de 2023. Pedido Formulado em Sede de Sustentação
Oral.
Por ocasião da sustentação oral o procurador do contribuinte solicitou a aplicação
da retroatividade benigna da Lei no 14.689 de 2023 em relação à multa isolada prevista no artigo
89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, sobre o qual devem ser tecidas as seguintes considerações:
No julgamento do RE 736.090/SC, ocorrido em 03 de outubro de 2023, que teve a
repercussão geral reconhecida, Leading case do Tema 863 que versa sobre “os limites da multa
fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório”, estavam em discussão “as limitações das multas
qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo presente um débito tributário”,
restou assim ementado:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário.
Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou,
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
25
em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no
9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou
conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for
verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A
do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no
9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente
fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses
efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de
conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data
em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo
presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, apreciando o Tema no 863 da Repercussão Geral, na
conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, por
unanimidade de votos, ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, em
dar parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento) do débito
tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. Em
seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal
sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até
150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
26
14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo". Por fim,
acordam os Ministros em modular os efeitos da decisão para estabelecer que ela
passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os
patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
Presidência do Ministro Roberto Barroso. Plenário.
(...)
Cumpre observar que a questão da aplicação da multa isolada com fundamento no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996 foi objeto de apreciação pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no Parecer SEI no 2674/2023/MF e no Parecer SEI no 154/2024/MF, cujos
excertos de interesse para a solução da presente lide seguem reproduzidos abaixo:
PARECER SEI No 2674/2023/MF
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido ao regime da
repercussão geral. ADI no 4.905/DF. Identidade de objeto.
Julgamento conjunto.
Processo administrativo tributário. Indeferimento do pedido de
ressarcimento. Não homologação da declaração de compensação.
Multa de 50% sobre o débito não homologado. Inconstitucionalidade
do já revogado §15 e do §17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, e,
por arrastamento, do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 2021. Violação ao direito de petição e ao
devido processo legal.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Julgamento da ADI contrariamente aos interesses da Fazenda
Nacional. Autorização para dispensa de contestar e recorrer, com
fulcro no art 19, V e VI, “a”, da Lei n° 10.522, de 2002.
Parecer Explicativo de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01, de 2014. Processo SEI no 10951.104670/2023-11
(...)
III
Ratio decidendi do RE no 796.939/RS e da ADI no 4.905/DF
17. Delimitados os dispositivos que foram declarados inválidos pelo STF nos
julgamentos, cabe à PGFN, então, buscar identificar o conteúdo e os limites de
aplicação da ratio decidendi, para que seja, doravante, adequadamente observada
pelos órgãos da Administração Tributária. É o que se passa a expor.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
27
18. Como a ratio decidendi empregada nos dois acórdãos-paradigmas são
convergentes, entendeu-se, por bem, analisá-las conjuntamente, para se alcançar
o objetivo colimado.
19. Contudo, impende abrir um breve parêntese, com vistas a excluir da regência
dos precedentes as multas que continuam a ser validamente aplicadas mesmo
quando a declaração de compensação não for homologada, desde que o
contexto fático-normativo previsto na legislação pertinente esteja caracterizado.
20. Explica-se.
21. Em termos gerais, uma vez não homologada a compensação, o contribuinte
será intimado para pagar os débitos, no prazo de 30 dias, corrigidos
monetariamente, com incidência da multa moratória de 20%, cumulados com a
multa punitiva de 50% do valor não homologado [10] .
22. A multa punitiva de 50% acima referida encontra previsão no §17, do art. 74,
da Lei 9.430, de 1996, que autoriza a sua incidência, nos casos em que a
declaração de compensação não for homologada. Nada obstante, a parte final do
dispositivo ressalva a hipótese de não homologação da DCOMP fundada na
falsidade da declaração:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
23. Desse modo, quando o motivo para a não homologação for a falsidade da
DCOMP, a multa aplicável não será a prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430, de
1996, devendo-se perquirir a situação fática do caso concreto, a fim de
determinar a respectiva punição.
24. Ademais, há, também, a multa aplicada nos casos em que a compensação for
considerada não declarada, nos termos do art. 74, §12, da Lei no 9.430, de 1996.
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que , além de não terem
sido abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-
condutores, consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em
falsidade, sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação
não declarada, a saber:

multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, com previsão no art. 18, §2o, da Lei no 10.833, de 2003,
combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996;

multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte
que realizar compensações indevidas, por meio de declarações
comprovadamente falsas, em relação às contribuições previdenciárias de
que trata o art. 89, §10, da Lei no 8.212, de 1991;
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
28

multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
considerada não declarada (hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei no
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964), como resulta do
art. 18, § 4o, da Lei 10.833, de 2003; e

as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996,
que sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor
do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4o, da Lei
10.833, de 2003 (alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 1996, quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
26. Como as penalidades acima não foram abrangidas [11] pelas decisões
proferidas no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF, a sua incidência continua
hígida, a depender do contexto fático-normativo configurado no caso concreto.
27. Fecha-se o parêntese.
(...)
______________
[10] Havendo manifestação de inconformidade, inicia-se o contencioso
administra3vo, e, ao final, se os valores não forem pagos, eles serão
encaminhados para inscrição em dívida ativa junto à PGFN.
[11] Nas palavras do Min. Relator da ADI no 4.905/DF: “Portanto, não se está aqui
a debater a aplicação de multa em caso de declaração comprovadamente falsa”.
(...)

PARECER SEI No 154/2024/MF
PÚBLICO – DOCUMENTO RECLASSIFICADO
PARECER. ATO PREPARATÓRIO. LAI – LEI No 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011, ART. 7o, § 3o. DECRETO No 7.724, DE 16 DE
MAIO DE 2012, ART. 3o, XII, ART. 20. ACESSO RESTRITO ATÉ A
TOMADA DE DECISÃO DO CONSULENTE.
CONSULTA INTERNA. INTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
MULTAS. REPERCUSSÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No
14.689, DE 2023, NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
Os percentuais fixados para a multa qualificada de que trata o § 1o do
art. 44 do Lei no 9.430, de 1996, não se aplicam aos casos de
comprovação de falsidade na DCOMP não-homologada.
O § 1o-C, inciso I, ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa
avaliação da sua retroatividade, na forma como prevista no art. 106,
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
29
incisos I e II, do CTN, às situações pretéritas, sobretudo aos autos de
infração já lavrados.
A multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1995 (sic), é autônoma em relação a outras penalidades
administrativas ou criminais. Não é necessário aguardar o desfecho
da ação criminal para efetuar o lançamento da multa ou cobrar o
crédito correspondente. Lei no 14.689, de 2023. Art. 18, caput, e § 2o,
da Lei no 10.833, de 2003. Art. 44, §§ 1o e 1o-C, da Lei no 9.430, de
1996.
Processo SEI no 10951.109547/2023-89
(...)
II- ANÁLISE JURÍDICA
5. No item 2.2 da consulta, a consulente apresenta uma indagação acerca da
possibilidade de estender a aplicação dos percentuais previstos no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996, às multas qualificadas em outras legislações. Vale aqui
reproduzir a indagação nos termos em que fora formulada:
Qual a solução a ser dada em caso de multa qualificada por dispositivo
diverso do § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/1996, exemplificativamente, a
multa prevista no artigo 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/2003, c/c inciso I do
caput do artigo 44 da Lei 9.430/96, que trata de DCOMP não homologada
em virtude de fraude, visto se tratar de previsão não alterada pelo § 9o-A
introduzido pelo art. 2o da Lei 14.689/237?
6. Para o deslinde dessa questão, torna-se essencial realizar uma avaliação
criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada uma das multas qualificadas.
Somente por meio de uma abordagem casuística, o intérprete obtém as
informações necessárias para identificar se há conflito de normas, assim como se
eventual incompatibilidade pode ser equacionada aplicando os critérios
cronológico, hierárquico ou de especialidade das normas, comumente utilizados
para evitar antinomias.
7. No exemplo mencionado no item 2.2, as disposições do art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003, e do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, regem situações
tributárias distintas, de modo que a previsão das duas normas não ameaça a
coerência e a completude do ordenamento jurídico. Isso se deve à natureza
diferenciada das condutas sancionadas por essas multas.

7 Art. 2o O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 14-B. (VETADO)”
“Art. 25. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo.

Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
30
8. A multa isolada a que se refere o art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente compensado,
conforme estatui o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos§§ 6o a 11 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que
trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007.
Lei no 9.430, de 1996
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
31
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004)
9. Já a multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, é
aplicável de maneira específica, limitando-se às situações de sonegação, fraude e
conluio, conforme descrito nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Sob a
vigência da Lei no 14.689, de 2023, o percentual atribuído a essa penalidade é
fixado em 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença do imposto ou
da contribuição sujeito ao lançamento de ofício, quando não verificada a
reincidência do sujeito passivo:
Art. 44..................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que
tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
32
10. Diferentemente da falsidade na DCOMP não-homologada, as infrações
caracterizadas como sonegação, fraude e conluio possuem elementos normativos
que, além de específicos, estão diretamente relacionados à ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. Para uma compreensão mais aprofundada do
tema, é esclarecedor examinar os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos
nos arts. 71 e 72. (grifou-se)
11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação.
12. Realizadas essas diferenciações, torna-se evidente que o fundamento jurídico
do lançamento da multa isolada por falsidade na DCOMP não-homologada a que
se refere o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se alinha ao da multa
qualificada estabelecida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
13. Justamente por se tratar de infrações diferentes, o art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003, trata do preceito primário da infração e faz referência ao inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para determinar o valor da multa, equivalente
ao dobro do percentual ali previsto, sem fazer alusão à infração qualificada do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
14. Portanto, o quadro normativo descrito impede que se cogite em combinação
de normas ou aplicação dos percentuais fixados para a multa qualificada de que
trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996, nos casos de comprovação de
falsidade na DCOMP não-homologada.
15. No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a distinção
entre essas multas foi objeto de debate nas instâncias do Conselho. A 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – órgão competente para uniformização da
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
33
interpretação dada à legislação tributária – firmou o entendimento de que não é
possível combinar a atual redação do art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 2003 com o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme se extrai do Acórdão no 9303-
014.408 – CSRF / 3a Turma:
Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do
art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003 com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
mas tão-somente com o Inciso I do mesmo art. 74, ao qual o § 2o remete
somente para a valoração da multa (75 %, aplicada em dobro). A multa é
uma só, de 150 %, não havendo, propriamente, a “qualificação” da
penalidade e o único fundamento para a aplicação da penalidade, para as
compensações não homologadas, é a falsidade, conforme previsto no caput
do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
(...)
Como também já visto, na redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 18
da Lei no 10.833/2003, para as compensações não homologadas, como é o
caso, a única hipótese para a aplicação da multa isolada, no percentual de
150 %, é “quando se comprove falsidade na declaração”, conforme previsto
no caput. A análise da ocorrência de fraude só é pertinente no caso das
compensações não declaradas, para fins de qualificação da multa isolada
prevista no § 4o do mesmo art. 18.
16. Por evidente, a redução estabelecida pela Lei no 14.689, de 2023, no
percentual da multa qualificada mencionada no art. 44, § 1o, inciso I, da Lei 9.430,
de 1996, assim como a manutenção do percentual da multa prevista no art. 18, §
2o, da Lei no 10.833, de 2002, refletem a avaliação legislativa das infrações em seu
significado global.
17. Embora, à primeira vista, a política tributária adotada possa gerar insatisfação
entre aqueles que possivelmente foram penalizados com a multa do art. 18, § 2o,
da Lei no 10.833/2002, é fundamental reconhecer que não há obscuridade no
texto da lei nem desproporcionalidade nos percentuais em vigor.
18. Em sendo assim, os percentuais estipulados devem ser respeitados em
consonância com o princípio da legalidade, e qualquer alteração está sujeita à
atividade legislativa como decorrência lógica da separação dos poderes.
(...)
III- CONCLUSÃO
55. A partir dessas considerações, conclui-se em resposta aos questionamentos
formulados nos itens 2.2, 2.6 e 2.7 da Consulta Sei no 38549752 que:
i) é necessária uma avaliação criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada
uma das multas qualificadas. Em se tratando da multa isolada prevista no art. 18,
caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se aplicam os percentuais fixados
para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
34
ii) o § 1o-C, inciso I, ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa avaliação da sua
retroatividade, na forma como prevista no art. 106, incisos I e II, do CTN, às
situações pretéritas, sobretudo aos autos de infração já lavrados, uma vez que
não trouxe inovação jurídica significativa, tampouco buscou solucionar eventual
dúvida sobre o tema.
iii) a multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é
autônoma em relação a outras penalidades administrativas ou criminais. Não é
necessário aguardar o desfecho da ação criminal para cobrar o crédito
correspondente.
(...)
Depreende-se das reproduções acima as seguintes conclusões:
(i) PARECER SEI No 2674/2023/MF
Dentre as multas que não foram abarcadas pelos precedentes nas decisões
proferidas no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF e em obter dictum dos votos-condutores
foram tidas expressamente como válidas, de modo que sua incidência continua hígida, quando a
homologação for motivada em falsidade, sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de
compensação não declarada, estão as seguintes:
 multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, com previsão no artigo 18, §2o da Lei no 10.833 de 2003, combinado
com o artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996 e
 multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata o artigo 89, §10
da Lei no 8.212 de 1991.
(ii) PARECER SEI No 154/2024/MF
 As disposições do artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003 e do artigo 44, § 1o,
da Lei no 9.430 de 1996, regem situações tributárias distintas, de modo que a
previsão das duas normas não ameaça a coerência e a completude do
ordenamento jurídico. Isso se deve à natureza diferenciada das condutas
sancionadas por essas multas.
 A multa isolada a que se refere o artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833 de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150%
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
35
(cento e cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente
compensado, conforme estatui o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003.
 Diferentemente da falsidade na DCOMP não-homologada, as infrações
caracterizadas como sonegação, fraude e conluio possuem elementos
normativos que, além de específicos, estão diretamente relacionados à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, previstos nos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502 de 1964.

A conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada ocorre quando o
crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada prevista no artigo
18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003 é decorrente da infração praticada na fase de
extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo realiza uma declaração
falsa de compensação.
 O artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003 trata do preceito primário da infração
e faz referência ao inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, para determinar
o valor da multa, equivalente ao dobro do percentual ali previsto, sem fazer
alusão à infração qualificada do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
 Após essas diferenciações, torna-se evidente que o fundamento jurídico do
lançamento da multa isolada por falsidade na DCOMP não-homologada a que se
refere o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003, não se alinha ao da multa
qualificada estabelecida no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430 de 1996.
 Em decorrência, o quadro normativo descrito impede que se cogite em
combinação de normas ou aplicação dos percentuais fixados para a multa
qualificada de que trata o § 1o do artigo 44 do Lei no 9.430 de 1996, nos casos
de comprovação de falsidade na DCOMP não-homologada.
 Embora, à primeira vista, a política tributária adotada possa gerar insatisfação
entre aqueles que possivelmente foram penalizados com a multa do artigo 18, §
2o da Lei no 10.833 de 2003, é fundamental reconhecer que não há obscuridade
no texto da lei nem desproporcionalidade nos percentuais em vigor.
 Em sendo assim, os percentuais estipulados devem ser respeitados em
consonância com o princípio da legalidade, e qualquer alteração está sujeita à
atividade legislativa como decorrência lógica da separação dos poderes.
A multa objeto dos presentes autos é decorrente da indevida compensação
realizada com falsidade e declarada em Guia do FGTS e Informações à Previdência (GFIP), cuja
previsão legal encontra-se no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, nos seguintes termos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
36
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Por se tratar de hipótese de compensação indevida com falsidade da declaração,
semelhantemente ao que ocorre no caso da multa isolada por falsidade na DCOMP não-
homologada a que se refere o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003, objeto de análise no
Parecer SEI No 154/2024/MF, a previsão da referida multa também se encontra no inciso I do
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, cujo percentual é aplicado em dobro, tendo por base de cálculo
o valor do débito indevidamente compensado.
Como foi explicitado no referido Parecer, os dispositivos do artigo 18, § 2o da Lei no
10.833 de 2003, assim como do artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, além de serem diferentes,
tratam do preceito primário da infração, fazendo referência ao inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, para determinar o valor da multa, equivalente ao dobro do percentual ali previsto, sem
fazer alusão à infração qualificada do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Em decorrência, a conclusão apontada no Parecer SEI No 154/2024/MF é aplicável
ao caso em análise, de modo que os percentuais estipulados devem ser respeitados em
consonância com o princípio da legalidade, e qualquer alteração está sujeita à atividade legislativa
como decorrência lógica da separação dos poderes, sendo inaplicável ao caso em análise a
disposição contida no artigo 14 da Lei no 14.689 de 20238.

8 LEI No 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023. Disciplina a proclamação de resultados de julgamentos na hipótese de
empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); dispõe sobre a
autorregularização de débitos e a conformidade tributária no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda, sobre o contencioso administrativo fiscal e sobre a transação na cobrança de créditos
da Fazenda Pública; altera o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e as Leis nos 6.830, de 22 de setembro de
1980 (Lei de Execução Fiscal), 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 13.988, de 14 de abril de 2020, 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 10.150, de 21 de dezembro de 2000; e revoga dispositivo da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição Federal, referendado por
decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em
dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa
esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes vetadas) (grifos
nossos)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o imediato cancelamento da inscrição em
dívida ativa de todo o montante de multa que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais em andamento.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
37
Observe-se que a redação do referido artigo 14 da Lei no 14.689 de 2023 limita o
montante da multa em 100% do valor do crédito tributário apurado. No lançamento da multa
isolada prevista no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 não há cobrança de qualquer
contribuição previdenciária, ou seja, a multa independe do pagamento ou não da referida
contribuição, sendo utilizada a base de cálculo para a apuração do seu valor, o montante da
compensação indevida, ou seja, a multa é decorrente da infração praticada na fase de extinção do
crédito tributário, quando o sujeito passivo realiza uma declaração falsa de compensação,
corroborando mais uma vez com a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso em análise.
Releva notar, ainda, que a questão relativa ao caráter confiscatório da multa isolada
é objeto do Tema 487, com repercussão geral reconhecida no RE 640.452/RO, em que se discute
“o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa aplicada à operação que não gerou
débito tributário”. O julgamento do mérito do Tema 487 ocorreu em 17/12/2025, todavia sem ter
sido cientificado o trânsito em julgado da decisão, onde restou fixada a seguinte tese:
O Tribunal, por unanimidade, homologou a desistência do recurso extraordinário.
Em seguida, por maioria, apreciando o tema 487 da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação
tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do
valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de
existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito
tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à
penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor,
podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na
aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora
estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a
infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas
aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André
Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão,
para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da
ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações
judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida
data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais
não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de

§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações fiscais, já pago total ou parcialmente
pelo contribuinte, apenas poderá ser reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial,
ao final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será liquidado por meio de precatório judicial
ou compensado com tributos a serem pagos pelo contribuinte.”
(...)

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721999/2014-44
38
repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator
para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques e,
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em
assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário,
17.12.2025.
Em face de todo o exposto, resta concluir-se que: (i) a multa isolada observou a
legislação vigente ao tempo de sua lavratura; (ii) não cabe ao presente colegiado afastá-la ou
reduzi-la sob alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do
Decreto n° 70.235 de 1972 e da Súmula CARF n° 2; (iii) a Lei n° 14.689 de 2023 não promoveu
qualquer alteração tanto no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991, como no percentual
previsto no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996; (iv) a multa isolada é decorrente da
infração praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo realiza uma
declaração falsa de compensação; (v) a previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023, limita a
multa aplicada ao percentual de 100% do crédito tributário constituído e não ao débito
indevidamente compensado.
Em vista destas considerações não há como ser acolhido o pleito no sentido de
reduzir o percentual da multa isolada aplicada ao percentual de 100%, com fundamento no artigo
14 da Lei no 14.689 de 2023.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas ao lançamento de
diferença de GILRAT decorrente da aplicação incorreta do FAP (Levantamento DR), por se tratar de
tema estranho ao litígio instaurado com a impugnação tempestiva; na parte conhecida em rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2156
DF CARF MF
Original